Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Cobertura hospitalar recusada em caso de urgência. Prazo de carência. Indeferimento de prova desnecessária. Dano moral in re ipsa. Gratuidade de justiça.
1. O indeferimento de prova oral desnecessária não implica cerceamento de defesa. A controvérsia tem por base o contrato entre as partes e a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência. Portanto, a prova documental é suficiente.
2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (STJ 597).
3. A autora, bebê com quatro meses de idade, foi diagnosticada com bronquiolite aguda, necessitando de internação hospitalar em caráter de urgência, cuja cobertura foi recusada pela ré em virtude do prazo de carência.
4. O motivo da recusa é inaceitável, considerando que "[a] cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (STJ 597).
5. A negativa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação majora-se de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Os requisitos para a gratuidade de justiça, benefício personalíssimo, são aferíveis a partir da situação do requerente e não dos seus representantes legais. Tratando-se de criança, presume-se a hipossuficiência, não infirmada por provas que a contrariem.